Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RONY CARLOS JANSEN DE ALENCAR, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. O ilustre impetrante, inicialmente, discorda do que anotado no auto de prisão em flagrante, informando que o paciente não consentiu que os policiais entrassem em sua casa no dia de sua prisão. Diante disso, assevera que houve inviolabilidade domiciliar, em ofensa à Constituição Federal, daí decorrendo a ilicitude das provas derivadas das apreensões realizadas na ocasião. Por outro viés, argumenta a respeito da desproporcionalidade da segregação, à consideração no sentido de que paciente é primário, sem antecedentes criminais, possuindo residência fixa e trabalho definido, além de sustentar dois filhos pequenos, sendo que um deles possui problemas de saúde. Dessa forma, outras medidas cautelares poderiam ser aplicadas em substituição àquela restritiva de liberdade, por se tratar a prisão da “ultima ratio”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a revogação do r. decreto prisional e o deferimento do benefício da liberdade provisória em favor do paciente, para que solto possa responder ao processo. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem a presente impetração, o paciente foi preso em flagrante em 23/07/2020, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito. De acordo com o auto de prisão, o paciente, que estava sendo monitorado pela equipe policial, foi observado em duas transações típicas de tráfico de drogas. Uma das pessoas com a qual teve contato, identificada posteriormente como João Pedro, foi abordada pelos policiais e, “em sua posse estava a porção de cocaína que acabara de adquirir de RONY. Dentro de sua mochila foram encontrados 5 frascos de cloridrato de cetamina, substância utilizada para a produção da droga conhecida como ketamina, e duas porções de cocaína”. Depois da abordagem de João Pedro, o ora paciente RONY foi preso em flagrante, tendo o condutor do preso em flagrante, assim declarado: “Em sua busca pessoal, foram localizadas três porções de cocaína em seu bolso e o valor de R$ 140,00. Dentro do veículo foram encontradas mais porções de entorpecentes. RONY, ao ser indagado sobre a existência de droga em sua residência, informou aos policiais que havia mais cocaína. Diante do relato, a equipe se deslocou até seu endereço residencial. Dentro do seu quarto, em uma cômoda, havia aproximadamente 250 g de cocaína e uma arma de fogo, tipo pistola, com a numeração suprimida. Ainda no cômodo, debaixo da cama, foram encontrados R$ 86.950,00. (...) Após autorização concedida por João Pedro para acesso ao conteúdo do seu aparelho celular, foram localizadas conversas de negociação de droga” (ID 18534216, pg. 1). Já na delegacia, João Pedro confirmou ter adquirido a droga da RONY (ID 18534216, pg. 4), e na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em custódia preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 18533446): “Em relação ao autuado RONY CARLOS, o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, o autuado já vinha sendo objeto de investigação da Operação Ursidae, oriunda da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Na data dos fatos, o autuado RONY foi visualizado pelos policiais no Centro de Taguatinga realizando tráfico de drogas, com atuação típica de compra e venda entre ele e usuários. Após a abordagem de um dos supostos usuários (o autuado JOÃO PEDRO), o autuado RONY foi abordado e com ele localizados substâncias entorpecentes (porções de cocaína), além de R$ 140,00 em espécie. Em seu veículo foram encontradas mais porções do mesmo entorpecente, e, em sua residência, foram encontrados grande quantidade de cocaína (234,27g), elevado valor em espécie (R$ 86.950,00), além de uma arma de fogo com numeração suprimida, tudo a indicar que está envolvido com crimes graves. Todas as porções apreendidas restaram positivas para cocaína, conforme laudo preliminar. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária, pois é sabido que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranqüilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas, sendo este um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é tecnicamente primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. (...) Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Tendo por base o histórico processual acima relatado e por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a r. decisão atacada não faz por merecer reparo nenhum, até porque não carrega em si qualquer tipo coação ilegal que possa justificar o deferimento da liminar aqui vindicada. Como é cediço, a natureza procedimental do habeas corpus não comporta profunda dilação probatória, de forma que a coação ilegal se condiciona à demonstração patente. No caso, apesar da alegação de ilicitude das provas, decorrente da inviolabilidade de domicílio, o que se depreende é que a entrada na residência pelos policiais foi autorizada pelo paciente. Por outro lado, a situação era de flagrância, o que, ao menos em tese, constitui exceção ao princípio, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. Por outro lado, conforme jurisprudência predominante procedente deste egrégio Tribunal de Justiça e também do c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do intenso tráfico de drogas, in verbis: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (...). (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstância fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade"(...). (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Além disso, conforme retratam os documentos existentes nos autos, o paciente já era monitorado pela Polícia Civil em razão de operação específica instaurada para investigar tráfico de drogas sintéticas na região. Com efeito, conforme consta do relatório policial, a Operação Ursidae teve início a partir do monitoramento de RONY, também chamado de “Panda”, conhecido “traficante da região de Ceilândia”. No relatório, constam diversas transcrições decorrentes de interceptações telefônicas, indicativas de tráfico de drogas, com a alusão a quantidades e qualidade da droga (ID 18534216, pgs. 13/20). Como já dito em linhas volvidas, ao menos neste momento de exame da liminar, a r. decisão hostilizada não se afigura passível de qualquer retoque. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.